Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Chamo o feito à ordem. A fim de evitar eventual nulidade processual, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO BMG S.A, para apresentar o instrumento de mandato atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, visto que a procuração de ID 57355466 possuía validade até 7/12/2023, Publique-se. Intime-se.